Tribunal: TJES
Processo: 5015974-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015974-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRATUH CENTRO DOS TRAB EM TURISMO E HOSP NO EST DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLY PENHA ROLDI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ACESSO À RODOVIA. IMÓVEL ENCRAVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Centratuh – Centro dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade no Espírito Santo contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de adjudicação compulsória, cujo objetivo era a remoção de cerca para permitir o acesso do terreno do agravante à rodovia estadual, sob a alegação de que o imóvel estaria encravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória para permitir o acesso imediato do agravante à rodovia, mediante remoção de cerca, com base na alegação de encravamento do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de prova suficiente do alegado encravamento do imóvel do agravante.

As provas constantes dos autos, notadamente fotografias e documentos técnicos, demonstram que a gleba adquirida pelo agravante é contígua a outra de sua propriedade que possui acesso direto à rodovia, descaracterizando o encravamento.

O contrato de aquisição da gleba não prevê acesso direto à rodovia, o que reforça a inexistência de qualquer garantia contratual nesse sentido e demonstra que o agravante não se precaveu quanto ao acesso viário ao adquirir o imóvel.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a existência de acesso alternativo à via pública, ainda que indireto, afasta a caracterização de encravamento necessário à imposição de servidão legal ou à concessão de acesso forçado.

Não restando demonstrado o encravamento, nem a urgência ou o perigo de dano irreparável, é incabível o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova inequívoca de encravamento do imóvel impede a concessão de tutela provisória para garantir acesso à via pública.

A existência de outro imóvel contíguo de propriedade do agravante com acesso à rodovia afasta a caracterização de encravamento.

A ausência de cláusula contratual prevendo acesso à rodovia enfraquece a pretensão de imposição de servidão de passagem ou adjudicação compulsória com acesso imediato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o recorrente, Centratuh – Centro dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade no Espirito Santo, objetiva a reforma da decisão que indeferiu o seu pleito liminar na ação de adjudicação compulsória, que consistia na remoção de uma cerca entre o seu terreno e da parte ora recorrida, Marly Penha Roldi, e o consequente acesso à rodovia.

A recorrente sustenta que a análise do pleito liminar não esgotaria a questão, razão pela qual poderia ser analisada. Outrossim, sustenta o encravamento de seu terreno e que a manutenção da cerca de madeira causaria um óbice ao acesso dele. Por fim, pugna para que provisoriamente tenha acesso à rodovia até a prolação da sentença.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito meramente devolutivo, já que ausente o fumus boni iuris.

Neste momento, seguindo a mesma linha de entendimento, penso que a hipótese é de desprovimento do recurso.

Isto, porque, a despeito do exaurimento da questão de mérito consignada pelo julgador primevo - o que me parece não ser o caso -, não há comprovação do fato alegado pelo recorrente de que seu terreno esteja encravado, tese fundamental do agravo de instrumento.

Ora, pela mera análise das fotografias e trabalhos especializados para mensurar a área em litígio é possível concluir que a propriedade adquirida pelo agravante, denominada de GLEBA 1 (fl. 86 dos autos originários), é contígua a outra também de sua propriedade, a qual possui amplo acesso à rodovia estadual asfaltada, demonstrando que ele apenas realizou um acréscimo de terras.

Reforça essa conclusão o fato de que no momento da avença o recorrente não se preocupou em estipular no contrato a forma de acesso à propriedade, já que nele em nenhum momento consta que a extensão de terras alcançava a Rodovia ES-124, mas somente confrontava com outros imóveis vizinhos.

Nesse sentido são os julgados a seguir:

“
[...]4.
A constatação de acesso alternativo por via pública devidamente calçada, inclusive com entrada de veículos, afasta a configuração de encravamento absoluto ou relativo, não se justificando a imposição de servidão legal ou forçada
.[...](TJES, Apelação cível 0000462-28.2016.8.08.0056, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, Julgado em 30/06/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PASSAGEM FORÇADA – INDÍCIOS DE OUTRO ACESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. [...]
Depreende-se dos autos informações que a passagem da parte recorrente não é o único acesso à via pública, pois aparentemente há mais de um acesso ao imóvel. 3. É razoável que a parte agravante não seja constrangida a fornecer a passagem até a situação fática ser devidamente elucidada durante a instrução processual, em particular pelo fato de que as provas até então produzidas sugerem a existência de mais de um acesso ao imóvel.
4. Ademais, ainda que não fosse este o entendimento, não resta efetivamente comprovada a posse e a data do esbulho nos termos do art. 5611 do CPC, havendo necessidade de dilação probatória. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES, Agravo de Instrumento 5011171-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, Julgado em 11/07/2024)

Destarte, considerando que o recorrente não comprovou fumus boni iuris e periculum in mora, não há motivo para o acolhimento de suas alegações.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.